Tribunal: TJSP
Processo: 2203542-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Restrição de direitos – Pedido de restrição de saída do país, suspensão da CNH, bloqueio dos cartões de crédito e de linhas de crédito à executada - Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Restrição de direitos – Pedido de restrição de saída do país, suspensão da CNH, bloqueio dos cartões de crédito e de linhas de crédito à executada - Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e vir – Restrição de passaporte fere a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos do Homem – Indeferido bloqueio de circulação ao veículo penhorado – Medida que deve ser deferida em casos excepcionais – Penhora do veículo efetivada com consequente bloqueio de transferência – Veículo que não poderá ser alienado, sendo suficiente para garantir a execução – Decisão mantida - Recurso não provido*